Tribunal: STF
Processo: HC 213542
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a ordem de Habeas Corpus. 



    Neste recurso, a defesa alega, em suma: ao observar a petição inicial, observa-se que foi alegada a incompetência do E. Relator […]. Nesta senda, destaca que a ausência de análise da alegação do impetrante constitui inequívoca omissão da r. decisão, que merece ser sanada, posto que será objetivo de questionamento quando da interposição do agravo regimental, portanto, necessária manifestação deste julgador sobre o tema, afinal, a ausência de decisão impede a impugnação. Requer, assim, o conhecimento e provimento para esclarecimento da omissão ventilada, consistente na manifestação acerca da preliminar de incompetência do juízo. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza na decisão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos Embargos de Declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. A propósito, ficou consignado na decisão ora embargada: 



    De início, afirmo minha competência para a análise do pedido, em virtude do acerto da distribuição por prevenção ao HC 165.798/SP, realizada em conformidade com o disposto no art. 77-D do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 13). 



    Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios, uma vez que a matéria trazida na impetração está definida com precisão, não havendo nada a aclarar ou suprir. 



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente